Tribunal: TJES
Processo: 0019040-63.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019040-63.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE CLAUDINO RENOLDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao RECURSO MINISTERIAL
, e negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0019040-63.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE CLAUDINO RENOLDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

VOTO

E. Câmara.

Conheço dos recursos, porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação aviados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
GEOVANE CLAUDINO RENOLDI
, em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, Dr. EDMILSON SOUZA SANTOS, que, desclassificando a imputação descrita na denúncia, condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto simples), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência do acusado), mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/12/2020, o apelante teria, mediante violência, subtraído o veículo da vítima GABRIEL ERLACHER AZEVEDO.

Consta que ambos teriam se conhecido no dia 08/12/2020 e tiveram relações sexuais e usaram drogas e foram para a casa da vítima. No dia 10/12/2020, por volta das 10 horas da manhã, o réu agrediu a vítima com um chute, pisou no pé e deu um mata leão, em razão de a vítima ter negado o empréstimo do veículo dela. Em seguida o recorrente subtraiu o veículo da vítima e, esta, acionou dois amigos para levá-la ao hospital São Pedro, sendo-lhe informado que teria que ir para o Hospital Unimed, haja vista que teria que operar o pé.

Durante o trajeto para a Unimed, a vítima visualizou o acusado passando a pé na rua segurando 1 galão de gasolina e acionou a Polícia Militar, que prendeu o réu em flagrante delito. O denunciado negou ter roubado o carro ou agredido a vítima relatando que ela lhe chamou para fazer “um programa”.

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença, de forma que seja o acusado condenado nos termos da denúncia, ou seja, pela prática do crime de roubo simples (artigo 157,
caput,
do CP), aduzindo a comprovação do emprego de violência e da grave ameaça na conduta criminosa.

Por sua vez, a defesa, em razões recursais, pede seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Por último, o advogado subscritor do apelo aproveitou o ensejo para também postular a fixação de honorários por sua atuação dativa na defesa do réu.

RECURSO MINISTERIAL
.

Condenação - crime de roubo
.

Inconformado com a desclassificação operada pelo magistrado sentenciante, o Órgão Ministerial busca a condenação do réu nos termos da denúncia, ou seja, pela prática do crime de roubo simples.

Para tanto, sustenta que as provas colhidas ao longo da instrução atestam ter o acusado se utilizado de violência e de grave ameaça na prática da subtração, o que configura o tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal.

Com efeito, apreciando todos os elementos de convicção colacionados aos autos, especialmente aqueles produzidos em contraditório judicial, entendo que razão assiste ao 1º apelante.

A materialidade e a autoria se encontram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 20/23, bem como pelas provas orais colhidas no curso do processo.

Durante a instrução processual penal, foram ouvidos os policiais militares LUANNA DOMINGOS DE OLIVEIRA e JORGE RIBAMAR SANTOS, responsáveis pela ocorrência e abordagem ao réu. Ambos afirmaram ter visualizado lesões na vítima no momento da ocorrência, bem como revelaram as versões apresentadas pelo réu e pela vítima no momento da ocorrência.

A vítima, em ambas as esferas, narrou pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, revelando que o acusado além de ter subtraído seu veículo sem o seu consentimento, o fez mediante agressões, conforme consta nos autos cópia do prontuário do atendimento médico da vítima no dia do ocorrido (fls. 146/147).

Narrou, em síntese, que após negar o empréstimo de seu veículo ao réu, este a agrediu, jogando-a ao chão, bem como desferindo um “pisão” em seu tornozelo. A vítima revelou, ainda, que além do veículo, o acusado subtraiu outros pertences e adereços pessoais de sua propriedade, a exemplo de roupas, perfumes, celular e relógio.

Verifica-se ainda que, as declarações prestadas pela vítima foram realizadas de forma coerente, sendo certo que as elementares da violência e da grave ameaça foram comprovadas não só por seu depoimento, como também pelo prontuário acostado a fl. 147 o qual comprova que a vítima estava com uma fratura em seu tornozelo esquerdo.

Cabe ressaltar que os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos probatórios.

Destaco entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca do tema:

“(...)
1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes.
(...)” (
TJES
; APCr 0013659-74.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. HELIMAR PINTO; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022, meu grifo).

Assim, entendo que restou devidamente demonstrada a presença das elementares do crime de roubo, consistentes no emprego de violência e da grave ameaça pelo acusado para a consecução de seu objetivo, motivo pelo qual se impõe a reforma da decisão que o condenou pela prática do crime de furto.

Em caso semelhante, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da configuração do delito de roubo:

“(...)
2. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo sua capacidade oferecer resistência. 3. A palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova. 4. Restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça e majorado pela utilização de arma de fogo, devendo incidir a majorante prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, não havendo que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e provido para condenar o apelado nas iras do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
.” (
TJES
; Apl 0034239-33.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Julg. 25/04/2018; DJES 02/05/2018, meu grifo).

Para tanto, oportuno é o cuidadoso parecer subscrito pelo nobre colega Procurador de Justiça, Dr. BENEDITO LEONARDO SENATORE, o que é adotado como parte integrante deste voto:

“(...) Como dito, os relatos da vítima, especialmente os que foram gravados por ocasião da audiência de instrução e julgamento, por mim analisados em sua integralidade, são consistentes e harmoniosos com as imputações feitas na Denúncia, sendo corroborados, ademais, pelas lesões sofridas pela vítima, constatadas não somente pelos policiais que atenderam a Ocorrência, mas também documentalmente, segundo prontuários médicos juntados aos autos (fls. 146/147).

Penso, assim, que as provas dos autos, especialmente as produzidas em Juízo, são robustas, não merecendo acolhimento o pleito absolutório intentado pela Defesa, tampouco se podendo manter a desclassificação operada pelo Julgador de piso, pelo que, nesse particular, o recurso Ministerial merece êxito. (...)”

Logo, diante dos relatos acima expostos, havendo prova cabal de que o acusado utilizou de violência e grave ameaça na conduta criminosa, não há como manter a desclassificação para o crime de furto, sendo imperativa a condenação do réu nos termos do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

RECURSO DEFENSIVO
.

Direito de recorrer em liberdade
.

Por outro lado, observa-se que não merece prosperar o pedido da defesa de concessão do direito de o acusado aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Não bastasse a inadequação da via eleita para o pedido, da forma como foi feito, que se mostra inócuo com o presente julgamento, constata-se que a manutenção da custódia se encontra devidamente justificada, sobretudo diante da persistência dos requisitos autorizadores que justificaram a imposição da medida, sendo inclusive ressaltado na sentença que o apelante é reincidente, apresentando alto risco à sociedade, e respondeu ao processo preso, não merecendo, portanto, ser desconstituída.

Honorários advocatícios

Por fim, vejo que o defensor dativo subscritor das razões de recurso do réu pugna pela fixação de honorários advocatícios pela sua atuação em sede recursal.

Tem-se que a nomeação pelo magistrado e a efetiva prestação de serviço garantem o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação nesta instância.

Ressalte-se que os valores fixados na Tabela da OAB/ES servem apenas de parâmetro indicativo e não são vinculatórios, pois cabe ao juiz estipular o valor sobre o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe artigo 85, §2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Dito isso, tendo em vista a apresentação de razões de apelação nesta instância pelo defensor dativo nomeado ao apelante, Dr. DIOGO PACHECO TEIXEIRA, inscrito na OAB/ES sob o nº 25.271, fixo-lhe honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este condizente com a realidade econômica do país, com a dificuldade jurídica do processo e ao trabalho desenvolvido pelo profissional em segunda instância.

DOSIMETRIA

Assim, diante da reforma da sentença singular, passo a redimensionar a pena.

Na primeira fase da dosimetria
, em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entendo que a culpabilidade do acusado não pode ser considerada elevada, estando dentro dos padrões de normalidade.

O réu não possui maus antecedentes.

A conduta social e a personalidade favorecem o apelado, eis que não há elementos suficientes nos autos para aferi-las.

No que concerne aos motivos, não vejo razão para que sejam considerados desfavoráveis.

As circunstâncias e as consequências do crime são ínsitas ao tipo penal.

Por fim, o comportamento da vítima não deve influir na fixação da pena.

Diante do exposto, sendo a pena do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal de 04 a 10 anos de reclusão e multa, tendo em vista a análise favorável de todos os moduladores previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos e 10 (dez) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase
, não há atenuantes a considerar. Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 01 (um) ano, mesmo patamar utilizado na sentença, passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Na terceira e última fase
, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento de pena, fica a reprimenda do acusado concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Mantenho o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, em razão do
quantum
total da reprimenda e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar
GEOVANE CLAUDINO RENOLDI
pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal; e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
.

Em atenção ao trabalho desenvolvido neste segundo grau de jurisdição, arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. DIOGO PACHECO TEIXEIRA, inscrito na OAB/ES sob o nº 25.271, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO SIMPLES - NECESSIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E DE GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA REFORMADA.

Constatado o emprego de violência e de grave ameaça na conduta do acusado de subtração de coisa alheia móvel, circunstâncias elementares do delito de roubo, de rigor a reforma da sentença desclassificatória.

RECURSO DEFENSIVO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO.
Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, imperiosa a manutenção da custódia do acusado, diante da persistência dos requisitos que justificaram a imposição da medida. Imperiosa a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, cujo valor deve guardar a devida proporcionalidade com a atuação do causídico, bem como com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado nessa fase recursal.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.